Tribunal: TJES
Processo: 5000241-10.2022.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-10.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
RECORRIDO: JOAO RENATO DE SIQUEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000241-10.2022.8.08.0036

Recorrente: IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Recorrido: JOAO RENATO DE SIQUEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1).
O AUTOR ALEGA, EM RESUMO, QUE FOI SURPREENDIDO COM VÁRIOS PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES REALIZADOS PELA DEMANDADA NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE, VEZ QUE JAMAIS CONTRATOU NENHUM DOS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS FORNECIDOS PELA REQUERIDA. REQUER TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DO NOME DO RECLAMANTE JUNTO AO
SERASA
E
SPC
E PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO NO CARTÓRIO DE CARPINA-PE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E, NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(
2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
[...]
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: 1) DECLARAR INEXIGÍVEIS os débitos apontados na inicial, confirmando a tutela de urgência concedida; 2) CONDENAR a parte requerida à reparação do dano moral sofrido pelo requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária, devida a partir desta data, e juros de mora devidos a partir da data do ato ilícito (data do processamento da primeira negativação – ID 14177576), conforme preconiza o artigo 398 do Código Civil, no importe de 1% ao mês, de acordo com os artigos 406 e 407, ambos do CC. JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC. Não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.
[...]

”
.
(3). RECURSO

RÉ.
PRELIMINARMENTE:
NULIDADE DA CITAÇÃO - INDEVIDA DECRETAÇÃO DE REVELIA; INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL; NECESSIDADE DE PERÍCIA;
NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A INVÁLIDA RESPOSTA AUTOMÁTICA DO REQUERIDO APÓS A CITAÇÃO POR E-MAIL. NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE QUE FORA DEVIDAMENTE FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRATICADA PELA RÉ. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO RECORRIDO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE O VALOR ARBITRADO NA ORIGEM NÃO SE FAZ RAZOÁVEL.
(4)
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO:

REJEITO-A DE PLANO, POSTO QUE, A
CAUTELA MÍNIMA EXIGIDA PARA CONSIDERAR QUE O ATO ATINGIU SUA FINALIDADE,
FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA
, DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, DESTACO AINDA QUE, A PRÓPRIA REQUERIDA,
NÃO NEGA O RECEBIMENTO
, MAS TÃO E SOMENTE JUSTIFICA A AUSÊNCIA DA CIÊNCIA PELA RAZÃO DA ALTA DEMANDA DE E-MAILS RECEBIDOS DIARIAMENTE PELA FORNECEDORA, JUSTIFICATIVA ESTA QUE, A MEU VER, NÃO POSSUI APTIDÃO CAPAZ DE DAR ENSEJO À NULIDADE PRETENDIDA.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:
REJEITADA, VISTO QUE TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, REVELA-SE ABUSIVA A ESTIPULAÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO DIVERSO DAQUELE DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR, QUANDO CONSTATADO SER PREJUDICIAL À SUA DEFESA, DIFICULTANDO-LHE DE CERTA MANEIRA O ACESSO À JUSTIÇA, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, NÃO FAZ-SE PERTINENTE QUE O AUTOR, ORA DEMANDANTE, SEJA OBRIGADO A DESLOCAR-SE DO SEU ESTADO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRETENDIDA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA:
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS FAZ-SE SUFICIENTE PARA A ANÁLISE E JULGAMENTO DA DEMANDA. REJEITADA.

(5) MÉRITO RECURSAL.
A QUESTÃO RECURSAL VERSA SOBRE A OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL EM VIRTUDE DE PROTESTOS DE TÍTULOS ILEGÍTIMOS EM NOME DO AUTOR. O REGRAMENTO CONSUMERISTA SE APLICA AO CASO, NA MEDIDA EM QUE O RÉU SE AMOLDA AO CONCEITO DE FORNECEDOR, ESTATUÍDO PELO ART. 3º DO CDC, E O AUTOR É CONSIDERADO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ART. 17 DAQUELA LEGISLAÇÃO, JÁ QUE SOFREU AS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO. ASSIM, APLICÁVEL O
ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: “
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.
IMPENDE MENCIONAR AINDA, QUE O FORNECEDOR SUBMETE-SE À
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
, CONFORME LECIONAM
SÉRGIO CAVALIERI FILHO
E
CARLOS ALBERTO MENEZES
:
"(...)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança destes.
(...)
O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através de mecanismos de preço, proceder a essa repartição de custos sociais de danos. É a justiça distributiva, que reparte equitativamente os riscos inerentes à sociedade de consumo entre todos
(...).”.
NOS PRESENTES AUTOS, O MAGISTRADO DA ORIGEM ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A RETIRAR OS DADOS DO REQUERENTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, BEM COMO A PAGAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). É CEDIÇO QUE O PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO GERA O DANO MORAL QUE, NESTES CASOS, É
IN RE IPSA
(POR FORÇA DOS PRÓPRIOS FATOS), OU SEJA, O DANO MORAL É PRESUMIDO E INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA, TAMPOUCO CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. SOMA-SE AINDA AO FATO QUE, AINDA QUE CONFIRME A LEGALIDADE DOS SEUS ATOS, A RÉ
NÃO COMPROVA A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS AO AUTOR.
EM SUAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS, O DEMANDANTE SUSCITA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, E JUNTA UM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO TAL QUAL APTO A SUSTENTAR AS SUAS ALEGAÇÕES POR ELE ESPOSADAS. EM CONTRAPARTIDA, A RÉ NÃO DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUAL SEJA DE APRESENTAR A LEGALIDADE DA SUPOSTA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES DO PRESENTE LITÍGIO. POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
RECLAMADO PELA ORA RECORRENTE, DE IGUAL MODO ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE REFORMA DO MESMO. O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.ASSIM, VOTO NO SENTIDO DE QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA AQUI ATACADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7) SENTENÇA DE PISO MANTIDA NOS SEUS TERMOS.

(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)